Tribunal: STF
Processo: ARE 1466697
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS DA CATEGORIA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Fazendária do Conselho Recursal Cível e Criminal do Rio de Janeiro, cuja súmula é a seguinte:



    “Acordam os Juízes que compõem a Segunda Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, valendo esta súmula como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, aplicada tal norma aos Juizados Fazendários, por força do disposto no art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Sem custas, face a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor da condenação.” (e-doc. 9).



    2. Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação ao art. 40, § 1º, incs. I e III, al. “a”, e § 5º, da Constituição da República. Sustentam que a aposentadoria da recorrida, professora, por ter sido concedida por invalidez, não se tratando de aposentadoria voluntária, deve ser calculada sobre o divisor 30 anos, e não 25 anos, como deferido (e-doc. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, confirmando a sentença pela qual dirimida a controvérsia nos seguintes meandros:



    “A demanda da autora está em ver alterada a fórmula de cálculo dos seus proventos de aposentadoria proporcional por invalidez e a data da investidura como a data do ingresso na primeira matrícula para fins de fixação dos mesmos. 



    Anoto que se trata da pretensão da autora onde foi contestado seu pedido, porém, não houve impugnação específica da planilha apresentada pela autora às fls. 10, tendo o réu fundamentado sua defesa em alegações acerca do descabimento da conversão da aposentadoria proporcional em integral. 



    Sustenta a autora que, sendo professora, teria direito a se aposentar com proventos integrais quando completasse 25 anos de contribuição, sendo o tempo mínimo de contribuição exigível do professor de 30 anos, nos termos do disposto no §8º do art. 201 da CRFB. 



    A questão é muito simples, na verdade. Se para o regime geral da previdência são exigidos da trabalhadora mulher contribuição que perdure por 30 anos, da professora de ensino fundamental ou médio, esta última categoria em que se enquadra a autora, são exigidos 25 anos de contribuição para aquisição do direito a percepção de proventos integrais. 



    O que a autora pretende é que seja considerada a data de sua primeira investidura, já que podia acumular os cargos, para cálculo dos seus proventos sobre o fator de contribuição que deveria ser atingido acaso pretendesse aposentadoria integral, qual seja de 25 anos. 



    O Supremo Tribunal Federal assentou orientação de que a aposentadoria proporcional de professores, que tenham exercido com exclusividade a função do magistério, deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais. Averbem-se os precedentes:



    (...)



    Se impondo o reconhecimento da pretensão da autora, como se impõe, à toda evidência deverá a decisão retroagir seus efeitos desde a data da aposentadoria da autora, por que outro não poderia ser o fator de cálculo desde o início. 



    A planilha por ela apresentada não foi impugnada pelo réu, fazendo assim presumir que os valores ali descritos estão corretos, descrevendo os valores devidos, logo após o início da demanda. 



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o ingresso da autora no serviço público em 01/11/2001, com efeitos de fixação de seus proventos tanto na primeira matrícula, de nº 10/217.868-9, quanto na segunda de nº 10/254.935-5; condenação do réus para que revisem a fixação dos proventos de aposentadoria da autora, sendo na primeira matrícula, de nº 10/217.868-9 na proporção de 15/25, e na segunda de nº 10/254.935-5 na proporção de 08/25, e devolvam as diferenças devidas à autora sendo o valor de R$ 13.993,65, acrescido de correção monetária a partir da aposentadoria e e juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º F da Lei nº 9.494/97, na forma da Tema 810 do STF. JULGO, em consequência, EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do C.P.C.“ (e-doc. 3).



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



     6. No mais, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo. Confiram os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSORA APOSENTADA POR INVALIDEZ. REVISÃO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. 283, 279 E 356/STF. 1. Hipótese em que se discute a aplicação do redutor de cinco anos aos proventos de professora aposentada por invalidez. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência das Súmulas 282, 356 e 279/STF. 5. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Precedentes. 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.429.955-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 26/06/2023, p. 10/07/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, que, para fins de cálculo do tempo necessário para a aposentadoria proporcional dos professores, adota como referencial o tempo exigido para sua aposentadoria com proventos integrais. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.338.740-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/11/2021, p. 11/11/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS DOS PROFESSORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos, que exerçam função exclusiva de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria dessa categoria profissional. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000. 2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “PROFESSORA. Aposentadoria proporcional. Redução da aposentadoria especial de professor aplicável à aposentadoria integral, mas não à proporcional, segundo o disposto no artigo 40, § 5º, do texto constitucional. Proporcionalidade que deve ser estabelecida sobre trinta anos de contribuição, sem nenhuma redução. Aposentadoria concedida com base nesse critério. Modificação de 20/30 para 20/25 rejeitada. Recurso não provido.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 738.222-AgGR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27/05/2014, p. 12/06/2014).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO TEMPO EXIGIDO PARA A POSENTADORIA INTEGRAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” 



    (ARE nº 917.666 Agr/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/09/2016, p. 31/05/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” 



    (ARE nº 1.01.4902-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/06/2017, p. 23/06/2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Professor público em função exclusiva de magistério. Aposentadoria proporcional. Cálculo dos proventos com base no tempo exigido para aposentadoria integral da categoria. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, há de se observar, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. 2. Agravo regimental não provido.”



     (ARE nº 902.865-AgGR/PR, Rel. min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 10/11/2015, p. 11/12/2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Professores públicos. Função exclusiva de magistério. 3. Aposentadoria proporcional calculada com base no tempo de serviço relativo à aposentadoria com proventos integrais. 4. Jurisprudência da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (ARE nº 896.743-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2015, p. 06/11/2015).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator